Tribunal: TJMT
Processo: 1032926-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032926-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), IVANETE GRANDI ZAFFARI - CPF: 900.342.609-00 (AGRAVADO), GILBERTO JOSE ZAFFARI - CPF: 472.602.469-87 (AGRAVADO), DAIANE ZAFFARI BOTELHO - CPF: 960.492.351-04 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD E NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE PELO SISTEMA CNIB – SISTEMAS DE COOPERAÇÃO JUDICIAL COMO MEIO IDÔNEO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – FINALIDADE DE EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E CELERIDADE NA EXECUÇÃO – CNIB COMO FERRAMENTA APTA À DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE, NÃO SE LIMITANDO À PUBLICIDADE DE ÓRDENS PREEXISTENTES – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento de consulta ao INFOJUD, sob o argumento de que a medida somente seria admissível em hipóteses extremas, contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os sistemas de apoio jurisdicional (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD etc.) constituem mecanismos legítimos de efetivação da execução, dispensado o esgotamento prévio de outras diligências.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento CNJ nº 39/2014 e disciplinada no âmbito local pelo Provimento CGJ-TJMT nº 37/2016, não se limita a divulgar ordens já existentes, sendo instrumento hábil à decretação de indisponibilidade, medida assecuratória admitida pela jurisprudência do STJ sem a exigência de esgotamento de tentativas prévias de localização patrimonial, sobretudo após as alterações introduzidas pela Lei nº 11.382/2006.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032926-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADOS: IVANETE GRANDI ZAFFARI e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo
inaudita altera pars
, interposto por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Antecipação de Tutela nº. 0001735-03.2005.8.11.0005, ajuizada em face de
IVANETE GRANDI ZAFFARI
e
outros
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema INFOJUD, e a inclusão do nome da parte executada no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
Com o devido respeito ao costumeiro acerto do MM. Juízo a quo, entendemos que a r. decisão em questão está a merecer revisão, pois o deferimento de consulta de bens pela via dos demais sistemas (INFOJUD e CNIB) tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução, e inclusive, conforme jurisprudência atual do STJ e deste TJMT, o uso do sistema não está condicionado ao esgotamento de outras diligências. Assim, pelas razões volvidas acima e pelos fundamentos que ora se exporá no tópico seguinte, é que se interpõe o presente recurso, buscando provimento do mesmo para reformar, data vênia, a r. Decisão ora combatida, para determinar imediatamente o deferimento do pedido realizado pela Exequente para que seja realizada a busca de bens do Executado mediante consulta aos demais sistemas (INFOJUD e CNIB), sob pena de a presente execução se tornar sem efetividade (haja vista a dificuldade de localização de bens da parte Requerida), e inclusive com os riscos de se caracterizar futuramente a incidência de prescrição intercorrente, por ausência de informações de bens para penhora
” (sic).

Informa que “
O Sistema INFOJUD é resultado de uma parceria entre o CNJ e a Receita Federal, com o objetivo de atender às solicitações feitas ao Poder Judiciário acerca de bens da parte executada, e tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução, possibilitando comprovar se a parte executada possui bens passíveis de penhora, sendo totalmente viável a quebra do sigilo, para o acesso às declarações de imposto de renda dos devedores, por meio de pesquisa ao sistema INFOJUD. Este sistema informatizado contribui para a efetividade do processo de execução e celeridade da prestação jurisdicional
” (sic).

Defende que “
Estas são, em síntese, as razões e fundamentos por meio dos quais se busca o provimento do presente recurso, para reforma da r. Decisão a quo e concessão da tutela antecipatória pleiteada, para determinar seja deferido o pleito da Agravante, no sentido de se utilizar o sistema INFOJUD, com finalidade de busca de bens do devedor. Também no que diz respeito ao sistema CNIB, os Provimentos nº 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB, e constitui importante ferramenta para dar maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Assim, conforme jurisprudência abaixo, totalmente cabível o deferimento da busca de informações de bens através do Sistema INFOJUD, bem como a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, no impulsionamento da execução, com vistas à satisfação do débito exequendo
” (sic).

Sustenta que “
Como pontuado já no preâmbulo, busca-se, no presente Recurso, a proteção do direito mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de concessão de efeito ativo ao presente Agravo, de modo a determinar seja deferido o pleito da Agravante, no sentido de se utilizar os demais sistemas (INFOJUD e CNIB), com finalidade de busca de bens do devedor. O pleito ora formulado está dentro das possibilidades aventadas pelo inciso I, do artigo 1.019, do CPC, que reza que o Relator do Agravo de Instrumento poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. É o que se busca
” (sic).

Argumenta que
“Estão presentes tanto o fumus boni iuris (consistente, no caso, na clareza da necessidade do deferimento da diligência de busca junto aos demais sistemas (INFOJUD, e CNIB), visto que inexistem nos autos outras buscas de bens frutíferas capazes de garantir a execução, quanto o periculum in mora (consistente no risco de eternização da demanda e evidente prejuízo à Agravante, cumulando-se o risco de eventual caracterização futura de prescrição intercorrente por ausência de indicação de bens passíveis de penhora). Também evidente, no caso, a inexistência de periculum in mora inverso, ou seja, a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, pois a consulta via demais sistemas (INFOJUD e CNIB) pode ser realizada com sigilo nos autos. Além disso, conforme o exposto acima, o pedido da Agravante, também é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito objeto da execução em curso. Como visto acima, ainda que de forma sintética, posto que a peça recursal não comporta o revolvimento de um assunto por páginas sem fim, a proteção que se busca é simples, clara e objetiva e está em plena consonância tanto com o direito demonstrado, quanto com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça (conforme Acórdãos transcritos acima), razão pela qual se postula, respeitosamente, a antecipação da tutela recursal, conforme especificado
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“a) receba o presente recurso de Agravo de Instrumento, eis que tempestivo, conforme demonstrado no tópico I e, analisando os fatos e fundamentos expostos, estando presentes tanto periculum in mora quanto o fumus boni iuris, seja deferido, em sede de tutela antecipada recursal, o EFEITO ATIVO ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do CPC, para determinar seja deferido o pleito da Agravante, no sentido de se utilizar os demais sistemas (INFOJUD e CNIB), com finalidade de busca de bens dos devedores”
(sic)
.

No mérito, requer
“[...] seja dado integral PROVIMENTO ao presente recurso para determinar a reforma da r. decisão ora recorrida, possibilitando a utilização dos demais sistemas (INFOJUD e CNIB), com finalidade de busca de bens do devedor, confirmando-se os efeitos de eventual tutela antecipada concedida”
(sic).

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 316706893, houve interposição de Agravo de Instrumento nos autos de origem (AI nº 1023179-26.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PARTE DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 1023179-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)”.

A liminar recursal foi
deferida

por esta Relatora em 30/09/2025, conforme Id. 318679385.

Contraminuta acostada no Id. 327554894, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso. Pedem, ainda, a condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Preparo devidamente recolhido no Id. 316713376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema INFOJUD, e a inclusão do nome da parte executada no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
1.
Consulta ao INFOJUD

INDEFIRO
o pedido envolvendo a consulta via INFOJUD, pois somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar bens da parte devedora junto à Receita Federal com aludida finalidade, sob pena de contrariar ao princípio da imparcialidade.

[...]

2.

Inclusão do nome da parte executada junto ao CNIB

Em prosseguimento,
INDEFIRO
o pedido envolvendo a expedição de ordem de indisponibilidade de bens via CNIB.

Como se sabe, a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) foi criada para integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade às decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis.

Logo, não se presta a Central à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas.”
(Id. 205517149 – Autos de origem)

Pois bem. Em que pese o entendimento adotado pelo juízo de origem, a negativa de utilização do INFOJUD mostra-se dissociada dos princípios que regem o processo executivo, especialmente os da efetividade, cooperação e celeridade.

Os sistemas eletrônicos de apoio ao Judiciário (
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD) foram instituídos justamente para melhor instrumentalizar a atividade executiva, permitindo ao Magistrado localizar bens e ativos financeiros do devedor, conforme a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Nessa linha, o art. 6º do CPC dispõe que:

“
Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

No caso concreto, encontram-se presentes a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a negativa da medida compromete o único meio útil e eficaz de satisfação do crédito.

Cumpre registrar que o Informativo nº 568 do STJ consolidou o entendimento de que não é necessário o prévio esgotamento das vias administrativas para autorizar a pesquisa via INFOJUD.

Além disso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de assegurar ao magistrado ampla margem de discricionariedade técnica para determinar pesquisas nos sistemas eletrônicos, dispensando-se o exaurimento de diligências extrajudiciais, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1 .763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).7 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Nesse cenário, deve ser prestigiada a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, bastando a demonstração do interesse processual e da finalidade executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE VEÍCULOS VIA SISTEMA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS DE APOIO (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD) – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A utilização dos sistemas de cooperação judiciária (Renajud, Infojud e Bacenjud) não se subordina ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por esta Corte.

Recurso provido, com confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.”
(N.U 1016082-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

A indisponibilidade de bens pelo CNIB, ao contrário do afirmado na decisão singular, não se limita a organizar informações já lançadas, sendo admitida como medida cautelar legítima, proporcional e apta a resguardar a efetividade da execução.

A ferramenta possui fundamento normativo nos Provimento CNJ nº 39/2014 e Provimento CGJ-TJMT nº 37/2016, que definem sua finalidade:

“Art. 1º. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br,desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.”

A jurisprudência do STJ, após a vigência da Lei nº 11.382/2006, firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de esgotamento de diligências para decretação de indisponibilidade de bens, posição reiterada em:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 . Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."(REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.”
(STJ - REsp: 1816302 RS 2019/0148645-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019) (Destaquei)

Nesta Corte, igualmente prevalece o entendimento de que a inscrição do devedor na CNIB constitui medida legítima, apta a assegurar o resultado útil do processo executivo, independentemente de prévio esgotamento de todas as tentativas de localização patrimonial, conforme demonstram:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – APREENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA -
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.
”
(N.U 1011253-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO (INFOJUD, CNIB
, SNIPER E SREI) –
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DE BENS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2012 – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer que as ferramentas de pesquisa patrimonial conveniadas ao Poder Judiciário (INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI) são meios legítimos colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor.

O processo executivo deve ser conduzido de forma a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da maneira mais eficiente possível, em consonância com o princípio da efetividade e o interesse do credor que regem a execução.

No caso concreto, considerando que a execução se arrasta desde 2012, que já foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD com resultados insuficientes, e que há dificuldade adicional para localização de bens dos executados que residem em localidade diversa da exequente, não se justifica impor à parte o ônus de esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens antes de autorizar as pesquisas pelos sistemas conveniados ao Judiciário.”
(N.U 1024688-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

(Destaquei)

Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de inclusão do executado no sistema CNIB, como medida destinada a resguardar a utilidade da execução.

Por conseguinte, diante dos contornos deste julgado, deixo de conhecer do pedido contrarrecursal quanto ao ônus sucumbencial, sem levar em consideração ainda o total e impertinente cabimento no caso concreto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada,
autorizando
a utilização do sistema INFOJUD, para busca de informações em nome da parte executada e
determinando
a inclusão do nome da parte executada na CNIB, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026